Tribunal: TJDFT
Processo: 0745280-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745280-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: ARLETE APARECIDA FLAMIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de Id 77450122, porquanto as razões ali aduzidas se confundem com o mérito do agravo de instrumento pendente de análise. Aguarde-se o decurso do prazo previsto no despacho de Id 77418541. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora